Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707800-17.2020.8.07.0018 AGRAVANTES: ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA., ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA., DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA., ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA. DESPACHO ELEGÂNCIA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA e DISTRITO FEDERAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma negativa de prestação jurisdicional e defende a existência de interesse recursal em relação a uma das teses da insurgência. Já o segundo recorrente sustenta que a decisão agravada não analisou uma das violações a dispositivo legal suscitada no recurso e demonstra deficiência na prestação jurisdicional. Ademais, defende que a questão tratada no reclamo foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026